Tribunal: TJMT
Processo: 1034285-48.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034285-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KETELIN LORRAINE GARCIA DOS SANTOS - CPF: 041.931.942-56 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), WESLEY FERREIRA MOTA - CPF: 062.950.131-98 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. VENCIDA A DOUTA 1ª VOGAL, DESEMBARGADORA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, QUE VOTOU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão decretada em virtude do descumprimento do monitoramento eletrônico. Medidas cautelares diversas suficientes para resguardar a ordem pública e processual. Crime que não apresenta gravidade concreta. Paciente que estava trabalhando durante o período em que esteve em liberdade provisória. Pontuais descumprimentos na monitoração eletrônica que não acarretaram risco efetivo à ordem pública. Ordem concedida, com a fixação de medidas cautelares diversas.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas.

2. A Defesa alega que a prisão preventiva é ilegal, porque decorrente de descumprimento de medida cautelar diversa [monitoramento eletrônico] cujo prazo já havia se encerrado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em apreciar a legalidade e a regularidade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4. Embora tenham sido verificadas pontuais inconsistências no monitoramento eletrônico, não há comprovação do efetivo
periculum in libertatis.

5. O paciente, desde o momento em que foi agraciado com a liberdade provisória, buscou se reinserir na sociedade, exercendo emprego lícito desde então.

6. Gravidade do delito que não indica, de
per si
,

risco à ordem pública, de modo que a fixação de medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública e processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida, com a fixação de cautelares diversas a serem estipuladas pelo Juízo impetrado.

Tese de julgamento:
“
Pontuais descumprimentos da cautelar de monitoramento eletrônico não ensejam, por si sós, a decretação da prisão preventiva, sobretudo quando demonstrado que o réu buscou se reinserir em seu meio social
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Wesley Ferreira Mota, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que decretou a sua prisão preventiva nos autos n. 1001543-81.2024.8.11.0039.

A Defesa sustenta que a prisão do paciente é ilegal, pois decorrente do descumprimento de medida cautelar ilícita, uma vez que o monitoramento eletrônico não poderia ter sido fixado por tempo indeterminado, o que contraria a lei de regência.

Por essa razão, requer, a declaração de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva de Wesley Ferreira Mota

[Id. n.

319038364].

Documentos foram anexados ao Id. n. 319038366 e seguintes.

A liminar foi indeferida [Id. n. 319725888].

O impetrante acostou novos documentos comprobatórios do vínculo empregatício do paciente [Id. n. 319995382].

Informações foram prestadas pelo Juízo impetrado [Id. n. 320904361].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora Ana Cristina Bardusco, recomendou a denegação da ordem, nos seguintes termos:

“Sumário: Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública e da instrução criminal – Paciente beneficiado com liberdade provisória – descumprimento reiterado das regras do monitoramento eletrônico, sem apresentação de justificativa concreta – em tese, novo crime praticado, no período em que esteve em liberdade – Risco de reiteração delitiva - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – predicados pessoais – irrelevância - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, que não foram suficientes e adequadas ao caso - Pelo conhecimento e denegação da ordem” [Id. n. 325283371].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí porque conheço da ação de
habeas corpus
.

Ressai dos autos que o paciente Wesley Ferreira Mota foi preso em flagrante delito no dia 24 de novembro de 2024, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Acerca dos fatos, a denúncia narra que:

“O denunciado Wesley Ferreira Mota, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo, guardava e tinha em depósito substâncias entorpecentes, com finalidade diversa do consumo pessoal, consistente em 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de maconha acondicionada em uma vasilha de cor roxa, 01 (um) rolo de papel filme e 01 (uma) balança de precisão” [Processo n. 1001630-37.2024.8.11.0039 – Vara Única de São José dos Quatro Marcos].

O Juízo da Comarca de São José dos Quatro Marcos, na mesma data da prisão em flagrante, concedeu a liberdade provisória a Wesley, condicionada ao monitoramento eletrônico pelo prazo de seis meses:

“Pelo exposto, concedo liberdade provisória ao autuado Wesley Ferreira Mota, Natural De São José Dos Quatro Marcos/MT, Data de nascimento 16/12/1998, filiação: Jucemar da Silva Mota e Georgina Edineia Ferreira Mota, CPF: 062.950.131-98, e concedo liberdade provisória a autuada Ketelin Lorraine Garcia dos Santos, natural de Ariquemes/RO, data de nascimento 18/10/2003, filiação: Ketelin Lorraine Garcia dos Santos, CPF: 041.931.942-56, mediante a imposição das seguintes condições:

1)

Comparecer(em) a todos os atos do processo;

2)

Não mudar(em) de residência ou se ausentar(em) da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo;

3)

Monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira pelo prazo de 06 (seis) meses” [Id. n. 176412372].

Contudo, em 16 de dezembro 2024, Wesley foi preso novamente em flagrante delito, pelo suposto cometimento dos delitos de desacato, desobediência, posse de drogas e embriaguez ao volante. Eis o teor dos fatos contidos na denúncia:

“Extrai-se do caderno persecutório, que no dia 16/12/2024, por volta das 18h00, a polícia militar recebeu informações de que haviam pessoas no balneário Lago Azul, localizado entre os municípios de Mirassol D’Oeste/MT e Curvelândia/MT, vendendo drogas, e que estariam em um veículo de cor prata. Em posse das informações, a guarnição se deslocou até o local, e localizou, no trajeto, o veículo com as características compatíveis. Ao dar sinal de parada, o condutor do veículo desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, gerando perigo de dano, dando início a uma perseguição que se encerrou próximo ao cemitério, onde foi realizada a abordagem. Durante a abordagem, constatou-se que o condutor Wesley Ferreira Mota estava em visível estado de embriaguez, com os olhos avermelhados e forte odor etílico, sendo realizado teste de alcoolemia, que resultou na quantia de 0,33mg/L, porém, conforme verifica no comprovante, o teste foi realizado às 21h19min, ou seja, cerca de três horas após o fato. Realizada revista pessoal e veicular, foram encontradas 02 (dois) comprimidos de substância análoga a psicoativos conhecidos como ‘ecstasy’ ou ‘bala’ no veículo, tendo os acusados Wesley e Ketelin Lorraine Garcia dos Santos afirmado que seriam de sua propriedade. Por fim, durante a confecção do Boletim de Ocorrência, Wesley começou a se exaltar e proferiu insultos contra os policiais, nos dizeres ‘policiais de merda’, ‘vocês são uns bostas’, ‘vão tudo tomar no cu’” [Processo n. 1000265-95.2025.8.11.0011 – Terceira Vara de Mirassol D’Oeste].

O Juízo da Terceira Vara de Mirassol D’Oeste, em 17 de fevereiro do corrente ano, revogou a prisão preventiva de Wesley Ferreira Mota, com a fixação das seguintes cautelares: (i) comparecimento aos atos do processo; e (ii) comunicação de eventual alteração de endereço [Id. n. 184290737 – Processo n. 1000265-95.2025.8.11.0011].

Na mesma data de sua soltura [17.2.2025], Wesley Ferreira Mota compareceu à Central de Monitoramento para reinstalar o equipamento eletrônico, visando manter a efetividade da decisão que havia sido proferida pelo Juízo da Comarca de São José dos Quatro Marcos, o qual havia concedido a sua liberdade provisória na primeira ocasião [Id. n. 185720544 – Autos n. 1001543-81.2024.8.11.0039].

O douto representante ministerial, em 14.3.2025, acostou manifestação ao Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, informando que Wesley havia descumprido as regras do monitoramento eletrônico nos dias 17.12.2024, 17.2.2025 e 9.3.2025 [Id. n. 186423472 – Processo n. 1001543-81.2024.8.11.0039].

A Defesa, por seu turno, justificou as faltas em problemas referentes ao aparelho, argumentando que o paciente não seria o responsável pelo descarregamento da bateria da tornozeleira [Id. n. 197891450 – Autos n. 1001543-81.2024.8.11.0039].

O representante ministerial, irresignado com a justificativa apresentada pelo Defensor, pugnou pela prisão preventiva do acusado [Id. n. 198387507].

O Magistrado da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, em decisão proferida no dia 22 de setembro deste ano, decretou a prisão preventiva do paciente. Cito trecho:

“[...] A justificativa apresentada, contudo, é frágil e não se sustenta diante da quantidade e da natureza das violações. A alegação de problemas técnicos no equipamento, desacompanhada de qualquer comprovação ou mesmo de um registro formal de reclamação junto à central de monitoramento, não é suficiente para afastar a responsabilidade do autuado. Ademais, ainda que houvesse falhas pontuais, a obrigação de manter o dispositivo carregado e de comunicar imediatamente qualquer irregularidade à autoridade competente é do monitorado, o que, evidentemente, não ocorreu.

O descumprimento reiterado e injustificado de medida cautelar imposta é causa legal para a decretação da prisão preventiva, conforme dispõem os artigos 282, § 4º, e 312, § 1º, do Código de Processo Penal. A conduta do autuado demonstra seu total descompromisso com a Justiça e revela que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (...)

Além dos motivos acima, verifica-se que a prisão cautelar se faz necessária para aplicação da lei penal, pois Wesley Ferreira Mota
,
mesmo tendo ciência das condições impostas, o acusado vem descumprindo-as reiteradamente.

Desta feita, não restam dúvidas de que o acusado está fugindo do distrito da culpa. Logo, merece acolhimento o pedido do
Parquet,
pois, a prisão preventiva no presente caso é único meio hábil para viabilizar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, decreto a prisão preventiva do acusado Wesley Ferreira Mota

com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, incisos I e III, e 316, parte final, todos do Código de Processo Penal” [Id. n. 208850626 – Autos n. 1001543-81.2024.8.11.0039].

Em 26 de setembro deste ano a equipe de polícia civil de São José dos Quatro Marcos cumpriu a ordem de prisão preventiva:

“Que a equipe de investigadores tomou conhecimento nesta data, que o nacional wesley ferreira mota, vulgo cabelim, velho conhecido do meio policial desta urbe, estaria com um mandado de prisão em aberto em se desfavor de número 1001543-81.2024.8.11.0039.01.0006-10 desta comarca. diante da situação, a equipe realizou diligências em busca de localizar o mesmo sendo que destas diligências, tomou conhecimento que o mesmo estaria residindo na rua alagoas, após o mercado teles 2, no início da estrada de chão. que então a equipe diligenciou nas imediações do local e realizou vigilância com o objetivo de aguardar o foragido sair da residência, que após alguns minutos, o mesmo saiu de uma residência de cor azul em uma motocicleta, acompanhado de uma mulher. que foi realizado a abordagem do mesmo em frente ao mercado teles sendo que o mesmo obedeceu às ordens emanadas. após foi feito uma revista e nada de ilícito foi localizado (...)” [Id. n. 209575627 – Processo n. 1001543-81.2024.8.11.0039].

In casu,
não se verifica risco à ordem pública ou à instrução processual que justifique a segregação cautelar do paciente.

De início, oportuno ressaltar que a ausência de monitoramento eletrônico entre os dias 17.12.2024 e 17.2.2025 não deve ser considerada como prática de falta reiterada, uma vez que nesse período o paciente estava preso por força da decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara de Mirassol D’Oeste nos autos n. 1002972-70.2024.8.11.0011.

A despeito das faltas pontuais no monitoramento eletrônico — restritas ao descarregamento da bateria do equipamento —, o paciente exerceu atividade laboral lícita durante todo o período em que permaneceu em liberdade [março a agosto de 2025], não havendo registro de qualquer ausência ao trabalho, conforme demonstram os holerites juntados aos autos [Id. n. 319995384].

Esse cenário indica que parte das violações registradas [dias 9.3.2025, 14.4.2025, 19.4.2025, 4.5.2025 e 21.5.2025] não traduzem tentativa de burlar as determinações judiciais, uma vez que ocorreram em horário comercial, período em que, em tese, o paciente encontrava-se em atividade laboral.

Ainda que assim não fosse, como bem ressaltou o douto impetrante, as intercorrências decorrentes da falta de bateria do equipamento eletrônico devem ser analisadas com cautela, considerando que não é incomum a ocorrência de inconsistências técnicas em tais dispositivos.

Vale lembrar que eventual ausência de carregamento do aparelho por curto espaço de tempo, quando não evidenciado o dolo do agente em descumprir a medida judicial, não deve ser interpretada com rigor excessivo, a ponto de justificar a prisão preventiva com fundamento em lapsos isolados da memória humana, especialmente quando está demonstrado que o monitorado exercia profissão lícita no período.

Ademais, não há comprovação de que o paciente, após ter sido colocado em liberdade nos autos 1000265-95.2025.8.11.0011 [17 de fevereiro do corrente ano], tenha praticado novo delito.

Aliás, como já mencionado, na mesma data em que foi solto, Wesley Ferreira Mota compareceu espontaneamente à central de monitoramento, visando dar continuidade ao cumprimento da ordem judicial.

Constata-se, ainda, que não houve qualquer resistência por parte do paciente ao cumprimento da ordem judicial, uma vez que foi localizado e preso pela equipe policial apenas quatro dias após a decisão que decretou sua custódia, sem notícia de fuga, ocultação ou qualquer atitude que indicasse intenção de frustrar a atuação estatal.

Tais circunstâncias evidenciam que Wesley não pretendia se furtar da aplicação da lei penal.

Destaca-se, ainda, que o exercício de emprego lícito após ter sido beneficiado com a liberdade provisória demonstra,
a priori,
a intenção do paciente em se reestabelecer com dignidade em seu meio social.

Importante consignar que os crimes pelos quais o paciente está sendo processado não ostentam periculosidade incomum, a justificar a sua segregação cautelar, tanto é, que ambos os Magistrados singulares concederam a sua liberdade provisória.

Enfim, o quadro processual demonstra que, ainda que o paciente tenha eventualmente descumprido pontualmente a medida cautelar de monitoramento eletrônico, a sua desídia não acarretou risco efetivo à ordem pública.

Assim, mediante um juízo de ponderação, entendo que a fixação de medidas cautelares menos onerosas é suficiente para resguardar a ordem pública e processual, sobretudo como forma de viabilizar a manutenção do paciente em seu emprego lícito.

Com essas considerações, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, concedo
a ordem.

Delego
a expedição do alvará de soltura ao Juízo impetrado, condicionada às medidas cautelares diversas que entender pertinentes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Egrégia câmara,

Permissa venia
ao eminente Relator, ouso divergir do entendimento por Sua Excelência lançado, pelos fundamentos que passo a expor.

I – RELATÓRIO (SÍNTESE)

Para evitar tautologia, adoto o relatório apresentado pelo ilustre Relator, ressaltando apenas que se trata de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wesley Ferreira Mota
, contra decisão da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que decretou sua prisão preventiva em razão de descumprimentos reiterados da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

A defesa sustenta que as violações teriam sido “pontuais”, atribuídas a problemas técnicos no dispositivo, e alega que o monitoramento teria sido prorrogado de forma indevida. Já o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem, em razão da gravidade concreta da conduta e da insuficiência das cautelares.

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO DA DIVERGÊNCIA

Concessa venia
ao eminente Relator, entendo que a ordem não comporta concessão, consoante os fundamentos que, separadamente, passo a expor.

1. Descumprimento reiterado de cautelar – aplicação direta do art. 282, §4º, CPP

O caso revela pluralidade de descumprimentos da medida de monitoramento eletrônico, em datas sucessivas (9.3.2025, 14.4.2025, 19.4.2025, 4.5.2025, 21.5.2025).

Conforme dispõe o art. 282, §4º, do CPP:

No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz poderá substituir a medida, impor outra mais gravosa ou, em último caso, decretar a prisão preventiva.

A literalidade da norma evidencia que a preventiva decretada pelo Juízo de origem é tecnicamente adequada e juridicamente possível, sobretudo após as cautelares menos gravosas terem se mostrado ineficazes.

2. O voto do Relator qualifica como “pontuais” descumprimentos que, na verdade, são reiterados e relevantes

Com o devido respeito, não se trata de descumprimentos “eventuais” ou “meramente acidentais”. Há reiterada desatenção às obrigações impostas, demonstrando incapacidade do paciente em cumprir medidas alternativas.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que: (i) Reiterado descumprimento de monitoração autoriza a preventiva.
(RHC 72.152/PR); (ii) A falta de carga da tornozeleira configura descumprimento, sobretudo quando repetida. (AgRg no HC 649.831/SP); (iii) Cautelares insuficientes tornam a prisão preventiva necessária. (HC 595.328/SC).

No tocante às alegações defensivas, observo que a justificativa baseada no suposto descarregamento da bateria do equipamento não veio acompanhada de comprovação técnica, registro formal de defeito ou indicação de falha sistêmica que pudesse afastar, de plano, a constatação objetiva de descumprimentos reiterados.

3. Reiteração delitiva: o paciente voltou a delinquir durante a cautelar

Este dado é central e, com a devida
vênia
, não pode ser minimizado.

Durante o cumprimento do monitoramento, o paciente foi preso novamente por crimes como (i) embriaguez ao volante, expondo terceiros a risco concreto; (ii) desobediência e fuga durante abordagem; (iii) desacato a agentes públicos; (iv) posse de substância psicoativa; (v) circunstâncias de aparente ligação com tráfico.

Esses fatos revelam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, um dos fundamentos clássicos do art. 312 do CPP.

O voto do Relator, contudo, afirma que não há
periculum in libertatis
, o que, com respeito, confronta com os elementos objetivos dos autos.

4. Irrelevância dos predicados pessoais

O exercício de atividade laboral, embora socialmente relevante, não afasta — nem pode afastar — a incidência da preventiva quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “residência fixa e trabalho lícito não impedem a prisão preventiva quando presente risco à ordem pública.”
(HC 598.886/SC)

Ainda assim, o voto condutor utiliza o emprego como elemento decisivo para embasar a decisão de revogação da preventiva, o que contraria a jurisprudência consolidada.

5. A preventiva está devidamente fundamentada

Ao contrário do que se sustenta, no entender desta vogal, a decisão do Juízo de origem, no cumprimento dos deveres de fundamentação: (i) individualizou a conduta; (ii) analisou o histórico do paciente; (iii) considerou a reiteração delitiva; (iv) apontou descumprimento de cautelar; (v) demonstrou insuficiência das medidas alternativas; (vi) fundamentou no art. 312, art. 313, I e III, e art. 282, §4º.

A decisão é, pois, idônea, proporcional e consistente, de modo que não há teratologia nem ilegalidade evidente a autorizar intervenção via
habeas corpus
.

A afirmação de que “descumprimentos pontuais não justificam preventiva” não corresponde aos fatos nem ao padrão jurisprudencial.

Os descumprimentos não foram pontuais, e a jurisprudência não exige dolo nem habitualidade: basta o descumprimento, sobretudo quando repetido.

Por tais razões, entendo que não há fundamento para a concessão da ordem.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto,
concessa venia
ao eminente Relator, ouso divergir do voto condutor para
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Wesley Ferreira Mota
, mantendo-se íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, bem como o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoração eletrônica, na forma do art. 282, §4º, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025